Tribunal: TJMT
Processo: 0038798-65.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038798-65.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BEATRIZ APARECIDA OLIVEIRA DE ALCANTARA - CPF: 522.257.121-15 (APELADO), DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (ADVOGADO), JALILE YOUSSEF SABA RONDON - CPF: 803.621.681-72 (APELANTE), RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS

– PROCEDÊNCIA – USUCAPIÃO ARGUIDO EM MATÉRIA DE DEFESA – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA

– PRAZO IMPLEMENTADO -

INTERRUPÇÃO NÃO VERIFICADA – AÇÃO POSSESSÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – POSSE INJUSTA – AUSÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A citação promovida em ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo para aquisição da propriedade pela usucapião.

O reconhecimento da prescrição aquisitiva afasta um dos requisitos essenciais à propositura da ação reivindicatória, consistente na posse injusta, o que resulta na improcedência da ação reivindicatória.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JALILE YOUSSEF SABA RONDON
contra a sentença proferida na
Ação Reivindicatória c/c Pedido de Ressarcimento por Danos Materiais e Reparação por Danos Morais
proposta por
BEATRIZ APARECIDA OLIVEIRA DE ALCANTARA
, que julgou procedente a ação para determinar a imissão da posse da autora na unidade autônoma residencial nº 317, Residencial Canachuê, situado à sua Professora Neuza Lula Rodrigues, Jardim Santa Amália, em Cuiabá, imóvel este que se encontra matriculado sob o nº 12851 e registrado perante o Cartório do 7º Ofício de Registro de Imóveis da 4ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT; bem como para condenar a requerida ao:

- pagamento de indenização por danos materiais, consistentes no pagamento de aluguel no valor mensal de R$ 250,00, desde junho de 2002 até a data da efetiva desocupação;

- pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença;

Fica autorizado o abatimento dos valores pagos pela requerida a título de renegociação da dívida da autora perante a Caixa Econômica Federal. Para tanto, deverão ser considerados os pagamentos comprovados nos autos.

Condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, fixado em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2º e 85, § 2º, ambos do CPC/15.

Alega a recorrente que passou a residir no imóvel
sub judice
, em janeiro de 2002, quando através da pessoa de Sr. João Fernandes, cedeu-lhe o direito, aduzindo que esta deveria depositar o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a título de aluguel, indicando para tanto uma determinada conta corrente. A apelante então, passou a efetivar os depósitos.

Aduz que a apelante passou a receber inúmeras notificações da Caixa Econômica Federal de débitos existentes sobre o imóvel, ocasião em que saldou a dívida existente, visto que o imóvel seria colocado em hasta pública, já que pendia ação de execução (2000.7743-0) junto à 4ª Vara da Justiça Federal em face da apelada.

Sustenta que depois de 04 anos do imóvel abandonado, de permitir que o processo de execução promovido pela Caixa Econômica Federal corresse à revelia, sabedora do contrato firmado entre a Caixa Econômica e a ora apelante, a apelada promoveu ação de reintegração de posse, a fim de ver-se reintegrada na posse do imóvel.

Narra que a ação de reintegração de posse nº 34612-82.2005.811.0041 fora julgada improcedente, reconhecendo como legítima a posse da ora apelante sobre o imóvel.

Relata que transitada em julgado a sentença, ensejou então que a apelada promovesse a ação reivindicatória, buscando reaver o imóvel.

Assevera que em sede de contestação, a apelante aventou usucapião especial e usucapião ordinário, como matéria de defesa, com supedâneo no que dispõe os artigos 1.240 e 1.242, ambos do Código Civil.

Expõe que a ação de reintegração de posse julgada improcedente não tem o condão de interromper o prazo prescricional, bem como a jurisprudência do STJ é pacífica e uníssona sobre o tema, evidenciando que a sentença vai de confronto com os inúmeros julgados preferidos por aquela Corte.

Discorre que a jurisprudência do STJ é assente em afirmar que a citação efetuada em ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo para a prescrição aquisitiva.

Declara que ausente a comprovação do requisito essencial para a propositura da ação reivindicatória, qual seja, a demonstração da posse injusta da apelante.

Afirma que se a posse da apelante foi tida como justa e legítima com
animus domini,
não há se falar em pagamento de aluguéis, vez que a apelante está em pleno exercício e gozo de sua propriedade, assim como a apelante não exteriorizou qualquer conduta que pudesse ensejar dano moral em favor da apelada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença a fim de reconhecer a usucapião sobre a área reivindicada em favor da apelante. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de julgar improcedente a ação, ante a ausência de comprovação do requisito essencial para a propositura da ação, bem como inexistência de danos materiais e morais, invertendo-se o ônus da prova.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
BEATRIZ APARECIDA OLIVEIRA DE ALCANTARA
ajuizou a
Ação Reivindicatória c/c Pedido de Ressarcimento por Danos Materiais e Reparação por Danos Morais
em face de
JALILE YOUSSEF SABA RONDON,
alegando em síntese, que é proprietária do imóvel situado na Professora Neuza Lula Rodrigues, nº 150, Residencial Canachuê, sobrado nº 317, Bairro Jardim Santa Amália, em Cuiabá/MT, inclusive sendo o imóvel financiado junto à Caixa Econômica Federal.

Informou que passou a morar no imóvel no ano de 1994 e que em 1998 se mudou para Goiânia/GO por motivo de trabalho.

Aduziu que na ocasião, alugou o imóvel para KARINA, que permaneceu até 1999.

Sustentou que do ano de 1999 até 2001, o imóvel permaneceu locado ao Sr. JOÃO FERNANDES FERRUGEM, mediante pagamento de aluguel no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Relatou que o Sr. JOÃO FERNANDES FERRUGEM sempre pagou o aluguel de forma correta e, pouco antes de o mesmo sair, informou que tinha uma pessoa de confiança dele para indicar como inquilina, a requerida JALILE YOUSSEF SABA RONDON.

Narrou que na oportunidade, considerando que o Sr. JOÃO FERNANDES sempre foi um bom inquilino, consentiu em alugar o bem para a nova inquilina.

Asseverou que em junho de 2002, em contato telefônico com JOSÉ SÉRGIO DE MOURA LEITE VIEIRA, pessoa responsável por alugar e receber os aluguéis do imóvel, descobriu que o Sr. JOÃO FERNANDES já havia deixado o imóvel há alguns meses e repassado a chave para a requerida, a qual estava efetuando os depósitos de pagamento do aluguel desde fevereiro de 2002. Assim, pediu para que JOSÉ SÉRGIO se dirigisse até o apartamento e conversasse pessoalmente com a requerida, a fim de regularizar a locação mediante contrato escrito.

Afirmou que o Sr. JOSÉ SÉRGIO, por quatro vezes procurou a requerida para formalização do contrato, mas sem obter êxito.

Discorreu que embora tenha incialmente pago o valor do aluguel, a partir do mês de junho de 2002, a requerida passou a agir como se fosse dona do imóvel, se recusando a pagar pela locação. Diante da atitude da requerida, ajuizou a ação de reintegração de posse que tramitou perante o Juízo da 8ª Vara Cível, sob nº 34612-82.2005.811.0041, contudo, a sentença foi improcedente, por não restar configurado esbulho possessório, tendo transitado em julgado no dia 26/11/2015.

Declarou que a requerida está indevidamente usufruindo de um imóvel que não lhe pertence, inclusive tendo deixado de efetuar o pagamento do aluguel, bem como está sofrendo execução fiscal por parte do Município de Cuiabá em virtude do inadimplemento com IPTU, calculado em R$ 8.846,56.

Postulou a concessão liminar da tutela provisória de urgência para determinar sua imediata imissão na posse do imóvel.

Ao final, requereu a confirmação da tutela de urgência com a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais consistentes em 170 meses de aluguel, que perfaz R$ 176.000,00; pagamento dos IPTU’s atrasados e indenização por danos morais de R$ 25.000,00.

Foi deferido os benefícios da justiça gratuita à autora e indeferido o pedido liminar de imissão de posse no ID nº 207156907 – fls. 50/51.

Citada, a requerida ofertou contestação no ID nº 207156907 – fls. 63/77, defendendo aquisição prescritiva do imóvel litigioso.

A autora não impugnou a contestação.

Intimadas as partes sobre o interesse na produção de provas, a requerida requereu a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, enquanto a autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Ao analisar o feito, a magistrada singular Dra. Ana Paula Veiga Carlota Miranda julgou procedente a ação, conforme relatado.

Contra a referida sentença foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Dessa decisão, a parte requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Com efeito, a ação reivindicatória configura a ação do proprietário não possuidor e se lastreia na prova da propriedade do bem pelo autor e na injusta posse do requerido.

O art. 1.228 do Código Civil possibilita ao proprietário o poder de reaver seus bens
“de quem quer que injustamente os possua ou detenha”.
Portanto, são dois os elementos da ação reivindicatória: a propriedade e a posse injusta.

Por outro lado, conforme consolidado na Súmula 237 do STF,
“O usucapião pode ser arguido em defesa”,
medida postulada pela requerida, ora apelante.

Nesse contexto, a controvérsia está em verificar se comprovado os requisitos necessários para a configuração da aquisição prescritiva.

Acerca da usucapião defendida pela requerida, ora apelante, o art. 1.240 do Código Civil, dispõe:

“Art. 1.240. quele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.”

Extrai-se, que a usucapião especial urbano constitui modo originário de aquisição da propriedade e outros direitos reais, exigindo-se para sua concretização, não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural, posse contínua, sem interrupção, pelo prazo de cinco anos, de imóvel urbano com 250 metros quadrados, utilizado para sua moradia.

Embora a autora/apelada tenha comprovado a propriedade do bem, a requerida, ora apelante demonstrou preencher os requisitos elencados no dispositivo citado.

Isto porque, a própria autora confessa que a requerida/apelante entrou no imóvel a partir de janeiro de 2002, o que foi corroborado pela testemunha JOÃO FERNANDES FERRUGEM JUNIOR.

Segundo a testemunha JOÃO FERNANDES FERRUGEM JUNIOR
, “o imóvel havia sido alugado ao seu pai e quando se mudou autorizou a requerida a ocupar o imóvel.”
(depoimento extraído dos autos de reintegração de posse nº 0034612-82.2005.811.0041 – cuja sentença foi juntada nestes autos).

E, conquanto ajuizada Ação de Reintegração de Posse nº 0034612-82.2005.811.0041 em 2005, tal fato não pode ser caracterizado como interruptivo da prescrição, porquanto a demanda foi julgada improcedente (ID nº 207156907 – fls. 43/45).

Assim, porque julgada improcedente a ação possessória, a citação então operada não tem efeito interruptivo da prescrição aquisitiva.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. USUCAPIÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A decisão da Corte estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência firmada pela Segunda Seção do STJ, no sentido de que "se a ação proposta pelo proprietário visa, de algum modo, à defesa do direito material, deve-se reputar interrompido o prazo prescricional a partir da citação verificada nesse processo". Precedentes.

2. Ademais, consoante ressaltado pelo eminente Ministro Antonio Carlos Ferreira em seu voto-vista,
"[a] ação possessória extinta sem a resolução do mérito - ou ainda aquela julgada improcedente - não implica reconhecer a interrupção do prazo para a aquisição da propriedade (usucapião) pois é certo que, em tais circunstâncias (extinção ou improcedência), nenhuma influência exerce sobre as relações jurídicas que versam sobre a propriedade (domínio) do bem imóvel usucapiendo.
(...) Na ação petitória fundada na propriedade do bem, contudo, a discussão recai precisamente sobre o domínio do imóvel, qualificando oposição que interrompe o fluxo do prazo legal. Nessa hipótese, o mero ajuizamento e a citação do réu para comparecer em juízo faz litigiosa a propriedade da coisa ( CPC/1973, art. 219; CPC/2015, art. 240) e põe sub judice o direito do possuidor à aquisição do domínio".

3. As conclusões da Corte Estadual sobre a não caracterização da usucapião, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.542.609/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 6/4/2021.)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO SUSCITADA EM DEFESA. AÇÃO POSSESSÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. EFEITO INTERRUPTIVO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO.

1.
Segundo a jurisprudência dominante desta Corte, a citação promovida em ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo para a aquisição da propriedade pela usucapião.

2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no REsp n. 944.661/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/8/2013, DJe de 20/8/2013.)

Em consonância ao entendimento da corte Superior, este e. Tribunal já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – USUCAPIÃO ARGUIDO EM MATÉRIA DE DEFESA – REQUISITOS EVIDENCIADOS – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - INTERRUPÇÃO DO RESPECTIVO PRAZO NÃO VERIFICADA - AÇÃO POSSESSÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – OPOSIÇÃO QUE DEVOLVEU A POSSE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO § 8º. DO ARTIGO 85 DO CPC – CAUSA DE VALOR ELEVADISSÍMO – READEQUAÇÃO DO VALOR – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DO RÉU PROVIDO PARCIALMENTE. Acolhida usucapião como matéria de defesa, e preenchidos os requisitos legais para tanto, o acolhimento da arguição, induz a improcedência do pedido reivindicatório.

“A citação efetuada em ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo para a prescrição aquisitiva (usucapião). Incidência do enunciado n. 83 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido.”
( AgRg no Resp. nº 1010665 MS, 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, em 16/10/2014, DJe de 21/10/2014).

Honorários fixado em valor muito aquém, entretanto, não é o caso é de aplicação do artigo 2º., do artigo 85 do CPC, tendo em vista o elevadíssimo valor da causa (mais de dez milhões), devendo ser aplicado por analogia o § 8º.”

(TJ-MT 00013035620088110044 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ALEGADA EM CONTESTAÇÃO – AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIORMENTE JULGADA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – AUSÊNCIA D EPOSSE INJUSTA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na ação de imissão de posse, o proprietário sem posse pretende nela ser imitido, devendo ser comprovado o domínio e posse injusta do réu.

A ação possessória proposta anteriormente e julgada improcedente não interrompe o prazo aquisitivo da usucapião, devendo ser acolhida a exceção deduzida em defesa.

O reconhecimento da prescrição aquisitiva extirpa um dos requisitos essenciais à propositura da ação reivindicatória, consistente na posse injusta, resultando na improcedência do feito.”
(N.U 0008261-13.2010.8.11.0004, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017)

Desta feita, se a posse é exercida desde 2002 pela requerida, local onde serve de sua moradia e de sua família, o imóvel possui menos de 250 metros quadrados, conforme se infere da certidão da matrícula (ID nº 207156907 – fls. 40/42), e ação reivindicatória foi ajuizada em 2016, restam demonstrados os requisitos que autorizam a usucapião.

Destarte, o reconhecimento da prescrição aquisitiva afasta um dos requisitos à propositura da ação reivindicatória, qual seja, a posse injusta, o que resulta na improcedência da ação.

Isto porque, não mais se questiona a natureza injusta da posse, uma vez que a má-fé do possuidor é presumida pela usucapião.

Portanto, a exceção de usucapião arguida pela apelante em contestação merece acolhimento, diante do preenchimento dos requisitos do art. 1.240 do Código Civil, o que enseja a improcedência da ação reivindicatória.

Nesse contexto, merece ser reformada a sentença recorrida, para julgar improcedente a ação reivindicatória, ante o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 1.228 do Código Civil.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação Reivindicatória.

Inverte-se o ônus de sucumbência, devendo-se observar que a apelada é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024